Tribunal: TJBA
Processo: 8029988-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029988-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA TELMA ARCIERI LOPES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA.
PLEITO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS EM DECORRÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 950/2020 E LEI FEDERAL Nº 12.212/2010. IMPOSSIBILIDADE. REQUESITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE CORROBORAR COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.

PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS.
ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8029988-75.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
LUIZA TELMA ARCIERI LOPES
e Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.